Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Nulidade contratual. Promessa de lucros exorbitantes. Restituição de valores. Responsabilidade dos sócios. Desconsideração da personalidade jurídica. Conduta Ilícita. Benefício direto ou indireto. Comprovação. necessidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato com promessa de lucros exorbitantes decorrentes de operações FOREX e deferiu em parte o pedido de desconsideração de personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
3. A controvérsias recursal consiste em verificar: (i) se é cabível a devolução de valores com base na cotação do dólar em virtude de cláusula contratual decorrente de negócio jurídico declarado nulo ; (ii) se há elementos suficientes para a condenação dos demais réus por envolvimento com as atividades ilícitas desenvolvidas pela empresa.
III. Razões de decidir
4. A autonomia da vontade encontra seus limites na ilicitude do objeto do contrato, afastando eventuais efeitos vinculantes entre as partes decorrentes de negócio jurídico declarado nulo.
5. “Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica somente alcançam os sócios participantes da conduta ilícita ou que dela se beneficiaram, ainda que se trate de sócio majoritário ou controlador”. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1325663/SP; STJ, REsp 1861306/SP; TJDFT, Apelação Cível no 0713674-89.2020.8.07.0015, Rel. Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. em 9/11/2023.